Tribunal: TJMT
Processo: 0007712-55.2014.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007712-55.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alíquota, Espécies de Contratos, Comodato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 650.058.481-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO DE APELAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO DECLINADA A COMPENTÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE COBRANÇA DE IPTU REALIZADA PELO MUNICÍPIO - PARTE AUTORA NEGA PROPRIEDADE DE IMÓVEL – MUNICÍPIO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR PARTE DA RECORRIDA – DÉBITO EXTINTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL– DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito cobrado pelo município de Cáceres e condenou o recorrente a indenizar moralmente a parte recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativação indevida sofrida pela parte autora.

2.A pretensão recursal é para a reforma da sentença, para a minoração do
quantum
fixado.

3.A recorrida teve seu nome negativado de forma indevida, por suposta dívida de IPTU, entretanto, restou comprovada não ser a proprietária do imóvel que gerou o débito em comento.

4.Restou comprovado que a parte recorrida não possuía nenhum débito perante o município e que teve seu nome protestado e incluído em polo passivo de ação de execução fiscal de forma indevida.

5.Registra-se que os danos extrapatrimoniais em caso de anotação negativa perante órgãos de proteção ao crédito independem de produção de provas, são presumidos – “
in re ipsa
”.

6.No que tange ao
quantum
fixado na origem, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vejo que o mesmo está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, atende aos parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.Recurso conhecido e não provido.

9.Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

10.Deixo de condenar o Recorrente -
MUNICÍPIO DE CÁCERES
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o Provimento no 01/2005-CGJ (art. 1o) e do item 2.14.5 da C.N.G.C.,
“2.14.5 - Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023